Tribunal: TJDFT
Processo: 0711785-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança impetrando por REFAEL PASSAGLIA DE SOUZA contra ato praticado pela ilustríssima SECRETÁRIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL e pela excelentíssima PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, que importou no arredondamento para baixo do número de questões tido por necessário à classificação do candidato no concurso público relativo ao provimento de Cargos de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal. Narra o ilustre impetrante, que o Tribunal de Contas do DF havia determinado que a banca examinadora cumprisse a retificação estabelecida no Edital no 03/2018 e de acordo com o art. 59 da Lei 4.145/2019, de forma a aplicar o ajuste proporcional de pontuação em caso de anulação de questão – e não simplesmente a distribuição dos pontos a todos os candidatos (Decisão 4145/2019). Com a adoção de tal critério, diversos foram os candidatos eliminados, em razão da não obtenção da nota mínima em cada área de conhecimento. Em razão da interposição de recurso administrativo no Tribunal de Contas, o plenário autorizou a Secretaria e a banca examinadora a procederem com o “arredondamento para baixo do número de questões de forma a não haver prejuízos e aproveitar o maior número possível de candidatos no concurso”. Para o impetrante, “esse arredondamento para baixo do número de questões trouxe prejuízos na classificação do impetrante, uma vez que o mesmo estava na posição 512a (aplicação do ajuste proporcional sem o arredondamento), e com o referido arredondamento o impetrante foi para a posição 805a, o que, além do mesmo perder posições, o impetrante foi eliminado do curso de formação, curso esse que será realizado para os primeiros 600 aprovados no certame”. Diante disso, sustenta que o ato é ilegal, porque baseado em critério não previsto no edital, além de ofensivo aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé na Administração Pública. Com base nessas considerações, requer seja deferida a liminar, para a imediata suspensão do ato apontado como ilegal, isso porque “o curso de formação está prestes a acontecer”. Subsidiariamente, pugna o impetrante para que seja autorizada a sua participação no curso de formação e, quando do julgamento do mérito, seja declarada a ilegalidade do ato combatido. Brevemente relatado, decido. O ato apontado pelo impetrante como coator é um dos desdobramentos da Decisão 4145/2019 da Corte de Contas do DF, referente ao concurso promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social do DF e realizado pelo Instituto Brasil de Educação (IBRAE). O Tribunal de Contas, na análise do edital do referido concurso público, com efeito, já havia determinado a retificação do “subitem 14.8 de modo a adequá-lo à regra contida no art. 59 da Lei no 4.949/2012, que determina ajuste proporcional ao sistema de pontuação, no caso de questão anulada”. A Secretaria, então, divulgou o novo edital (Edital no 3, de 18/12/2018), com a retificação determinada (ID 15994204). Posteriormente, os membros daquela Corte de Contas, acolhendo representação que fora ofertada pelo ilustre representante do do Ministério Público, entenderam que a banca organizadora, “apesar de cumprir formalmente a determinação plenária, alterando o edital, não implementou a modificação quando da anulação de questões ocorrida no certame”. Por causa disso, determinaram que a Secretaria procedesse “à divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público (...) em fiel observância aos ditames do art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012, bem como ao subitem 1.1.3 do Edital de Retificação no 3/2018, publicado no DODF de 19/12/2018” (Decisão 4145, proferida em 26/11/2019, ID 15994762). Com a adoção do novo critério, diversos candidatos, inicialmente classificados, passaram a figurar na lista de eliminados, por não ter obtido a nota mínima exigida em cada área de conhecimento. Interposto recurso ao Tribunal de Contas, aquela Corte manteve a conclusão da Decisão 4145. Contudo, foi determinada a “ciência do titular da SEDES/DF e do IBRAE que o tribunal considera regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões de determinada prova” (ID 15994766). Segundo o relator, Conselheiro Paulo Tadeu, “sensível às considerações de cunho social e ciente de que a aprovação de mais candidatos em todos os certames promovidos pela SEDES/DF (não só no cargo de Técnico em Assistência Social, nas Especialidades de Cuidador e de Agente Social) pode significar um facilitador à obtenção de seus objetivos”, “penso que lhe possa dar ciência daquele entendimento do STJ (Resp 488004/PI), para que, juntamente com o IBRAE, avalie a possibilidade de, excepcionalmente, arredondar para baixo, em decorrência da anulação das questões em determinada prova, o número de questões certas necessárias para a não reprovação dos candidatos” (ID 15994769). A Secretaria divulgou o novo resultado, seguindo a orientação do TCDFT (ID 15994781). O impetrante, então, interpôs recurso administrativo perante a banca organizadora, que a ele negou provimento, à consideração de que o “IBRAE e a SEDES apenas cumpriram as decisões do TCDFT e do Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios, bem como a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Nada além disso” (ID 15994784). Do exame dos autos resulta que o edital, após a retificação, passou a prever em seu item 14.8: “Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem, será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo” (ID 15994204). Desse modo, ao menos por um juízo primário de cognição, tenho que a decisão que determinou o arredondamento para baixo, a chamada “nota de corte”, não encontra respaldo no edital, que se limitou a dispor sobre a forma de ajuste em razão da anulação de questões. Ao que parece, o critério foi estabelecido com o intuito de evitar um número alto de eliminações, não se tratando necessariamente de decorrência do item 14.8 do edital. Reforça tal compreensão o fundamento do IBRAE para o desprovimento do recurso administrativo, no sentido de que teria se limitado a cumprir a decisão do Tribunal de Contas e em referência à jurisprudência que trataria de questões semelhantes. O fundamento não se baseou nas disposições editalícias. De qualquer forma, não existe perigo a justificar a concessão de liminar antes da manifestação das autoridades aqui indicadas como coatoras, na medida em que o curso de formação sequer foi designado – algo que, provavelmente, se estenderá em razão da atual pandemia pela Covid-19. Em razão da repercussão de decisões proferidas em mandados de segurança relativos a concursos públicos, é prudente propiciar o contraditório antes de qualquer decisão, sobretudo em casos como o presente, em que já ocorreu a retificação do resultando, implicando inevitável frustração aos candidatos anteriormente classificados e insegurança jurídica a todos que dele participam. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações às autoridades indicadas como coatoras. Intimem-se os órgãos de representação da pessoa jurídica, na forma do art. 7o, I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ouça-se ma ilustrada Procuradoria Geral de Justiça. Cumpra-se e intimem-se.